Tribunal: TJMT
Processo: 1083091-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083091-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CEDIVAN DIAS SILVA - CPF: 011.975.311-14 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1083091-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1083091-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cedivan Dias Silva

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA SATISFEITO. REFATURAMENTO INDEVIDO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de refaturamento da fatura de outubro de 2024 e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se a cobrança impugnada pela parte consumidora é indevida, diante da discrepância no consumo registrado; e

(ii)

estabelecer se há dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária comprova a legalidade da cobrança questionada, cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que a fatura impugnada está de acordo com a prática de consumo adotada naquela Unidade de Consumo, sendo condizente com os padrões médios de consumo, inclusive, menor do que alguns registros praticados não questionados pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança excessiva de consumo de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A coerência relevante entre o consumo médio do consumidor e a fatura impugnada, aliada comprovação de que o consumo está dentro dos parâmetros praticados, inclusive menor que registros anteriores afasta a alegação de cobrança indevida.

A inexistência de cobrança indevida afasta a indenização pretendida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1083091-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1083091-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cedivan Dias Silva

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Cedivan Dias Silva.

Ação:

obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 278178402)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender que a fatura de 10/2024 objeto da demanda resguarda equidade com o consumo praticado anteriormente nos meses de 01/2023, 02/2021 e 09/2020.

Recurso Cível Inominado de
(Id. 278178403): defende a reforma da sentença para julgar improcedente a presente demanda.

Contrarrazões
(Id. 278178421):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1083091-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1083091-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cedivan Dias Silva

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo consumidor
que é titular da Unidade de Consumo 6/2504762-2, local em que reside e narra ter recebido a fatura referente ao consumo do mês de outubro de 2024 no valor de R$ 1.017,59 (mil e dezessete reais e dezenove centavos), referente a 811 kWh de consumo, com a qual discordou de forma administrativa, contudo, a cobrança foi mantida e gerou suspensão do serviço essencial.

A concessionária de energia, por sua vez, alega que a fatura é devida e que condiz com a prática do consumo no período registrado.

Registre-se que com a defesa foram apresentados documentos sistêmicos, dos quais é possível verificar o histórico do consumo praticado, veja-se:

Analisando o histórico apresentado no id. 278178899, verifica-se que a média de consumo dos doze meses anteriores foi de 492 kWh, sendo o maior consumo registrado em 650 kWh e o menor de 89 kWh.

O histórico de consumo ainda demonstra que em outubro de 2024, objeto da discussão, o consumo foi apurado em 811 kWh, ou seja, coerente com o consumo praticado em março e novembro de 2024, novembro de 2023 e fevereiro de 2021.

Desta forma verifica-se que a concessionária logrou êxito em demostrar legalidade da fatura, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Com essas considerações, concluo ponderando que restou comprovada a licitude da combrança, uma vez que os valores questionados são condisentes com a prática de consumo adotada pelo recorrente.

Assim, deve ser afastada a pretensão de indenização moral ou mesmo de refaturar o príodo discutido nos presentes autos.

Portanto, restou comprovada a utilização do serviço pela parte consumidora, assim como não há provas mínimas que evidenciam a irregularidade da medição realizada pela concessionária.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais. 3.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Portanto, indevida a indenização pretendida pela parte recorrida, tendo em vista que houve a realização do fornecimento e utilização dos serviços discutidos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025